Tribunal: STF
Processo: ARE 1329457
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Robson Perez Costa interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado contra acórdão proferido pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:
    “APELAÇÕES CRIMINAIS. ESTELIONATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DE AMBAS AS PARTES. INAPLICABILIDADE DA LEI 13964/2019. ESTELIONATO QUE PERMANECE EM AÇÃO PÚBLICA INCONDICIONADA E INCABÍVEL ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. Prefacialmente e de ofício, afasta-se a aplicação da reforma contida nos arts. 2º e 3º da Lei 13.964/19. No caso em exame o estelionato permanece sujeito a ação pública incondicionada uma vez que a vítima era maior de 70 anos na época dos fatos (nascida em 27/03/1938), aplicando-se a regra do novo §5º, IV, do art. 171 do CP. Descabe, ainda, cogitar de anulação do processo para veicular proposta de acordo de não persecução penal, na forma do art. 28-A do CPP, em sua nova redação, e em especial em razão do § 2º, II do mesmo artigo, porque reconhecido formalmente maus antecedentes por condenação posterior por fato anterior ao narrado nestes autos. A prova carreada aos autos, em especial a testemunhal, deixou extreme de dúvidas a autoria e a materialidade do ilícito imputado ao apelante na denúncia. A prova produzida nos autos autoriza um juízo de certeza quanto à autoria e o agir doloso em relação aos fatos denunciados, ausentes qualquer causa de exclusão de antijuridicidade ou culpabilidade. O conjunto probatório, pois, é suficiente para fundamentar a condenação, restando inequívoco que o réu obteve vantagem indevida através da fraude aplicada em pessoa idosa, o que configura o tipo penal previsto no artigo 171, caput, c/c art. 61, inciso II, alínea h, todos do Código Penal. Passa-se à aferição da dosimetria da pena, a qual se mostra necessária à reprovação e prevenção do fato delituoso, não existindo reparos a serem efetuados. A Magistrada sentenciante, na primeira fase da dosimetria da reprimenda, fixou a pena-base razoável, proporcional e fundamentadamente acima no mínimo legal. Vejamos: “A culpabilidade do réu, aferível no caso concreto, não destoa da usualmente verificada em crimes da mesma espécie. Os motivos do crime são desconhecidos. As circunstâncias do delito, bem como o comportamento da vítima, foram os usuais da espécie. Não há elementos nos autos que permitam avaliar a personalidade e a conduta social do acusado. Todavia, foram graves as consequências do crime praticado pelo réu, considerando o vultoso prejuízo sofrido pela vítima, que, ludibriada pelo acusado, lhe entregou joias valiosas de família e grande quantidade de dinheiro, além de lhe causar forte abalo emocional. Nesse sentido, destaco as declarações prestadas pela vítima, em Juízo, relatando ter ficado muito abalada e envergonhada, sem saber como agir depois do ocorrido. Verifico, ainda, que o acusado possui mau antecedente, conforme se depreende da anotação de nº 12 da FAC de fls. 313, esclarecida às fls. 355/361, transitada em julgado em 28/06/2018, cujos fatos ocorreram em 16/05/2013 (cópia da denúncia anexa), data anterior aos fatos narrados nestes autos. Assim sendo, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixa-se a pena-base acima do mínimo legal em 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 30 (trinta) dias-multa no valor unitário mínimo legal, ante a situação econômica do réu”. Reconhecida e mantida a agravante prevista no artigo 61, II, ‘h’, do CP, que majorou a pena em 1/3, restando a pena final mantida em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 40 (quarenta) diasmulta, no valor unitário do mínimo legal. Não cabe substituição da pena corporal ou concessão de sursis, nos termos do artigo 44, III, do CP e do artigo 77, II e III, do mesmo diploma legal . Quanto ao pleito do Ministério Público de desconsideração da detração penal, sem razão. O acusado encontrava-se preso há 10 meses quando da prolação da sentença condenatória (14/06/2018), restando correta a consideração de tal período a abrandar o regime inicial de pena para o aberto, considerando-se que o acusado é tecnicamente primário. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.”
    Opostos aclaratórios, foram rejeitados.
    Sustenta o recorrente contrariedade aos artigos 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Aduz, em síntese, que a condenação foi baseada em prova extrajudicial, não colhida sob o crivo do contraditório.
    Ademais, sustenta que a pena-base fora exasperada sem a devida fundamentação.
    Requer, assim, a declaração de nulidade do acórdão recorrido.
    Examinados os autos, decido.
    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Ressalte-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339). 
    De outra parte, a jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame em recurso extraordinário. Nesse sentido: 
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA MOTIVAÇÃO DOS ATOS DECISÓRIOS - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO - RECURSO IMPROVIDO. O Supremo Tribunal Federal deixou assentado que, em regra, as alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, circunstância essa que impede a utilização do recurso extraordinário. Precedentes” (AI nº 360.265/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 20/9/02).
    Por fim, é certo, igualmente, que superar a conclusão adotada pelo órgão judiciário de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.
    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17). 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16) 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de junho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente